Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AGRESSÕES PRÉVIAS. AMEAÇA APARENTE DE USO DE ARMA DE FOGO. ERRO DE TIPO PERMISSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate (CPP, art. 413, § 1o).
2. Em situações de versões conflitantes sobre legítima defesa, compete ao Tribunal do Júri decidir. Contudo, quando a prova revela de forma inequívoca o erro justificável sobre situação de agressão, admite-se a absolvição sumária para impedir submissão indevida ao julgamento popular (CPP, art. 415, III).
3. Presente prova concreta de que o réu atuou sob falsa percepção justificável de agressão iminente, admite-se o reconhecimento da legítima defesa putativa, caracterizada pelo erro de tipo permissivo (CP, art. 20, § 1o).
4. Depoimentos harmônicos, corroborados por registro audiovisual não impugnado, evidenciam agressões físicas prévias, comportamento intimidatório da vítima e gesto que aparenta busca de arma de fogo, circunstâncias suficientes para gerar no réu a crença de estar diante de ameaça grave e iminente, legitimando reação moderada com um único golpe.
5. Recurso conhecido e não provido.